Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10589/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.830/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vasconcelos Brasil (XXX.454.900-XX); Jose Aldo Simoes e Silva (XXX.751.964-XX); Karla Rakel Goncalves Luz (XXX.609.013-XX); Maria Aparecida da Silva Teotonio (XXX.341.994-XX); Maria Goretti da Costa Silva (XXX.488.344-XX); Maria do Socorro Alves de Sousa (XXX.003.823-XX); Maria do Socorro Fontenele (XXX.900.763-XX); Rejane Sangela Menezes (XXX.488.414-XX); Simone Santos Estrela Batista (XXX.175.335-XX); Vanessa Durans Silva (XXX.747.403-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.